Tribunal: TJSP
Processo: 1051070-43.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGENCIAMENTO - AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL ARTIGO 5o, II.1, DO PROVIMENTO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051070-43.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SISTRAN
INFORMÁTICA LTDA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
redistribuição V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1051070-43.2017.8.26.0002
APELANTE(S): SISTRAN INFORMÁTICA LTDA.
APELADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL - 9a VARA
CÍVEL
VOTO No 40.730
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO -
AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO

AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
COMPETÊNCIA DE UMA DAS
CÂMARAS
DA
2a
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO DESTE TRIBUNAL ARTIGO 5o, II.1, DO
PROVIMENTO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL -
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO

Trata-se de ação cautelar de exibição de
documentos, na qual foi proferida a r. sentença de fls.713, cujo relatório fica aqui
incorporado, que julgou extinto o feito, sem análise do mérito, por ausência de
interesse de agir.

Inconformado com a solução adotada, apela a
autora (fls. 716/288) insurgindo-se, em suma, contra o entendimento do juízo
aduzindo que foi inicialmente ajuizada ação cautelar satisfativa posteriormente
emendada por determinação do juízo para adequá-la ao rito do artigo 381 ou 305,
do CPC. Afirma, ainda, que tem cabimento a exibição de documento autônoma.
Busca, assim, a reforma do pronunciamento jurisdicional ou, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso regularmente processado, subindo os
autos a esta Corte, com contrariedade (fls. 733/751).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Trata-se de ação de exibição de documento
proveniente de comissão de intermediação de negócios e agenciamento.
Relata a autora na inicial que no ano de 2014 a
autora iniciou uma relação comercial de agenciamento com a empresa Baseline
Telematics Inc., sediada em Quebec, no Canadá, a fim de que os produtos
desenvolvidos por aquela empresa fossem comercializados no território nacional
pela ré.
As
empresas
formalizaram
acordo
de
agenciamento através de e-mail, bem com por meio de reuniões presenciais e por
telefone.
Busca
a
exibição
dos
documentos
que
comprovem o pagamento e repasse de recursos realizados pela requerida e
empresas correlatas à empresa Baseline e ou suas subsidiarias e controladas
objetivando eventual cobrança do comissionamento relativo aos produtos
negociados com a ré Porto Seguro.
Portanto, a controvérsia funda-se em contrato de
agência ou representação comercial, cujos domc.
Assim, esta Subseção não é competente para
conhecer da referida matéria, cuja competência é da Subseção II da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, nos termos do artigo 5o, inciso II.1, da Resolução
623/2013.
Do
exposto,

não
conheço
do
recurso,
determinada a redistribuição a uma das câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.

LUIZ EURICO

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado